Tribunal: TJES
Processo: 5009565-90.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009565-90.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ZILDA DE BARROS MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PRÓXIMA À MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO EXPRESSAMENTE PACTUADA. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por ZILDA DE BARROS MARTINS contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível de Colatina, que, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de BANCO PAN S.A., julgou improcedentes os pedidos, mantendo incólume o contrato de empréstimo consignado celebrado entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial; (ii) aferir a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada; (iii) apurar a ocorrência de danos morais e a necessidade de repetição de indébito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade por cerceamento de defesa quando o juiz, fundamentadamente, indefere a produção de prova considerada desnecessária, conforme os arts. 370, parágrafo único, e 371 do CPC. Nas ações revisionais, basta o cotejo entre taxa contratada e média do BACEN, sendo desnecessária perícia contábil.

4. A taxa de juros pactuada (2,05% a.m.) encontra-se próxima da taxa média de mercado para a modalidade de crédito consignado à época da contratação (1,96% a.m.), sendo a diferença de apenas 0,09 p.p., o que não configura abusividade segundo os parâmetros do STJ e do TJES.

5. A capitalização de juros foi expressamente pactuada, conforme evidenciado pela taxa anual contratada (27,60%) superior ao duodécuplo da taxa mensal (24,6%), nos termos das Súmulas 539 e 541 do STJ.

6. A ausência de abusividade contratual afasta o direito à repetição de indébito e à indenização por danos morais, uma vez que os descontos foram legítimos e amparados por contrato válido, sem configurar ato ilícito ou falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O indeferimento da prova pericial em ação revisional de contrato bancário não configura cerceamento de defesa quando o julgamento pode ser realizado com base em prova documental.

2. A taxa de juros remuneratórios próxima à média de mercado divulgada pelo BACEN não é abusiva.

3. É válida a capitalização de juros quando expressamente pactuada, inclusive por demonstração implícita nas taxas contratadas.

4. Inexistente a abusividade, não há que se falar em repetição de indébito ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370, parágrafo único, 371 e 85, §11; CDC, art. 51, §1º; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27).
STJ, AgInt no AREsp 661.203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, T2, j. 24.04.2023.
TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, 4ª Câmara Cível, j. 17.05.2024.
TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Rel. Des. José Paulo Calmon, 2ª Câmara Cível, j. 30.08.2023.
Súmulas: STJ 382, 539 e 541; STF 596.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA DE BARROS MARTINS
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

A r. sentença julgou
improcedentes
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O magistrado sentenciante entendeu que a taxa de juros contratada (2,05% a.m.) não se mostra abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (1,96% a.m.), não havendo discrepância significativa que justifique a revisão.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, alega a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa aplicada é excessivamente onerosa, especialmente considerando sua condição de hipervulnerabilidade (idosa e aposentada). Requer a reforma do julgado para limitar os juros à taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ZILDA DE BARROS MARTINS
, irresignada com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Colatina, nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.

A r. sentença julgou
improcedentes
os pedidos autorais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O magistrado sentenciante entendeu que a taxa de juros contratada (2,05% a.m.) não se mostra abusiva quando comparada à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação (1,96% a.m.), não havendo discrepância significativa que justifique a revisão.

Em suas razões recursais, a Apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova pericial contábil. No mérito, alega a abusividade dos juros remuneratórios, afirmando que a taxa aplicada é excessivamente onerosa, especialmente considerando sua condição de hipervulnerabilidade (idosa e aposentada). Requer a reforma do julgado para limitar os juros à taxa média de mercado, a devolução em dobro dos valores pagos a maior e a condenação do banco ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas, conforme certidão de decurso de prazo.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito recursal.

Trata-se, na origem, de Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito e Danos Morais ajuizada por
ZILDA DE BARROS MARTINS
em face de
BANCO PAN S.A.
, objetivando a revisão de cláusulas do Contrato de Empréstimo Consignado nº 3293401810, celebrado entre as partes em 06/09/2019.

Narra a Autora, em sua exordial, que é pessoa idosa, aposentada e aufere renda de um salário mínimo, enquadrando-se no conceito de consumidora hipervulnerável. Afirma que contratou empréstimo no valor de R$ 4.971,12, a ser pago em 72 (setenta e duas) parcelas mensais de R$ 141,13, com taxas de juros remuneratórios de
2,05% ao mês
e
27,60% ao ano
.

Sustentou a abusividade dos encargos pactuados, alegando que estes superavam em muito a taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma espécie à época da contratação. Requereu, assim, a limitação dos juros à taxa média, a restituição em dobro dos valores pagos a maior e indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00.

O Juízo
a quo
indeferiu o pedido de produção de prova pericial contábil, saneando o feito e anunciando o julgamento antecipado da lide, o que ensejou a interposição de Agravo de Instrumento pela Autora (processo nº 5003496-79.2025.8.08.0000).

Sobreveio a r. sentença que julgou
improcedentes
os pedidos autorais. O magistrado sentenciante fundamentou sua decisão na comparação objetiva entre a taxa contratada (2,05% a.m.) e a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para o período (1,96% a.m.), concluindo que a diferença ínfima não configurava abusividade ou onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão contratual. Consequentemente, afastou os pleitos de repetição de indébito e danos morais.

Irresignada, a Autora interpôs o presente Recurso de Apelação, arguindo, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica. No mérito, reitera a tese de abusividade dos juros remuneratórios frente à sua condição de vulnerabilidade, bem como a ilegalidade da capitalização de juros, pugnando pela reforma total do julgado.

Pois bem.

A Apelante argui a nulidade do
decisum
sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide, sem a realização de perícia contábil, cerceou seu direito de defesa, impedindo a demonstração técnica da abusividade dos encargos.

A
preliminar não merece acolhida
.

O ordenamento jurídico pátrio adota o sistema do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Nas ações revisionais de contrato bancário, a controvérsia é eminentemente de direito e de prova documental. Para aferir a abusividade dos juros, basta o cotejo entre a taxa pactuada no contrato — que já consta nos autos — e a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época da contratação e para a modalidade específica de crédito.

Trata-se de simples cálculo aritmético e comparação de índices oficiais, dispensando-se a produção de complexa prova pericial contábil, que apenas oneraria o processo e retardaria a prestação jurisdicional sem agregar utilidade prática ao deslinde da causa.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento
. Precedentes.Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

Dessa forma, estando os autos instruídos com o contrato e sendo os dados do BACEN de conhecimento público, agiu com acerto o magistrado ao julgar antecipadamente a lide.

Rejeito a preliminar.

No
mérito
, o ponto central da controvérsia reside na suposta abusividade da taxa de juros remuneratórios de
2,05% ao mês (27,60% ao ano)
, aplicada ao contrato de empréstimo consignado firmado em setembro de 2019.

Como é cediço, a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, representada pela tese firmada no
Tema Repetitivo nº 25
(REsp 1.061.530/RS), tem entendido que a contratação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano não induz, por si só, a qualquer ilegalidade.

Tal orientação também está consolidada nas Súmulas 382/STJ e 596/STF, que afastam limites legais para as taxas de juros praticadas por instituições financeiras. A liberdade de contratar é a regra no Sistema Financeiro Nacional.

Contudo, essa liberdade não é absoluta. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo nº 1.061.530/RS
(Tema Repetitivo nº 27)
, consolidou o entendimento de que é admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada.

A aferição da abusividade não se dá por critérios subjetivos, mas pela comparação objetiva com a
taxa média de mercado
apurada pelo Banco Central. Deve, portanto, ser aferido no caso concreto se o percentual pactuado destoa em muito da taxa média do mercado, caso em que seria possível declarar sua abusividade.

Neste sentido é o entendimento da Corte Superior, em tese fixada na sistemática dos recursos repetitivos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. [...] ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em
situações excepcionais
, desde que caracterizada a relação de consumo e que
a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
. (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).” (sem grifos e destaques no original).

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento de que a abusividade se caracteriza quando a taxa pactuada supera
uma vez e meia (1,5x) a taxa média de mercado
para operações da mesma espécie. A fixação nesse patamar respeita a liberdade de contratar e o risco da atividade, mas coíbe o lucro arbitrário.

Outro não é o entendimento deste Egrégio Tribunal em casos análogos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – PARCIAL ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS – MANUTENÇÃO – ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS INCIDENTES NO CONTRATO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO COM BASE NO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - A Corte Cidadã tem reverberado o entendimento de que “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que o abuso fique cabalmente demonstrado.
A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia; ao dobro ou ao triplo da média
[...]” (STJ; AgInt-AREsp 2.386.005; Proc. 2023/0204576-7; SC; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; DJE 22/11/2023). 2 - Considerando que os juros praticados superam em mais de seis vezes o valor da média de mercado praticada à época, considera-se demonstrada a sua abusividade, o que impõe a manutenção da redução levada a efeito no decisum impugnado. 3 - Na hipótese em testilha, os encargos da sucumbência suportados pela recorrente decorrem da sua parcial derrota na demanda, incidindo, portanto, o caput do art. 86, do CPC, não havendo espaço para aplicação tão somente com base no princípio da causalidade. 4 - Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000346-81.2021.8.08.0012, Relator: FABIO BRASIL NERY, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 17/05/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS PRÓXIMOS À MÉDIA DO MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1) A mera cobrança de juros remuneratórios acima da taxa média de mercado é insuficiente para o reconhecimento de abusividade, sendo imprescindível, para esse fim, que haja significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa praticada em operações da mesma espécie. Precedentes STJ. 2)
São consideradas abusivas as taxas superiores a uma vez e meio, ao dobro ou ao triplo da média praticada em operações da mesma espécie.
3) Inexiste significativa discrepância na hipótese em que as taxas previstas nos contratos de cartões de crédito são de 17,90% e as respectivas médias de mercado foram estabelecidas em 12,05% e 12,06%. 4) Recurso desprovido.

(TJES, Apelação Cível nº 5001752-12.2022.8.08.0014, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 30/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR NÃO SUPERIOR A UMA VEZ E MEIA A TAXA MÉDIA DE MERCADO. PRÁTICA ABUSIVA. INEXISTENTE. ADITIVO CONTRATUAL. ELEVAÇÃO DO RISCO DE INADIMPLÊNCIA E ALTERAÇÃO NO MERCADO QUE JUSTIFICAM O AUMENTO DA TAXA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I –
Na esteira da jurisprudência pátria, não há abusividade na utilização de taxa de juros não superior a uma vez e meia a taxa média do mercado em contrato de cédula de crédito bancário.
II – O refinanciamento de saldo devedor de dívida após anos da celebração do contrato original justificam a elevação dos juros remuneratórios, ante o aumento do risco de inadimplência, bem como em razão da alteração do mercado ao longo dos anos. III – Recurso conhecido e improvido.

(TJES, Apelação Cível nº 0000796-54.2019.8.08.0057, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/07/2023)

No caso em apreço, consultando a série histórica do BACEN para a modalidade "Crédito Pessoal Consignado INSS" em setembro de 2019, verifica-se que a taxa média era de
1,96% ao mês
e
26,22% ao ano
.

Comparando-se os índices:

- Taxa Contratada:
2,05% a.m.

- Taxa Média BACEN:
1,96% a.m.

A diferença é de irrisórios
0,09 pontos percentuais
. A taxa aplicada pelo Banco Apelado está, portanto, em perfeita consonância com a média de mercado, situando-se dentro da flutuação natural do risco da atividade bancária (spread bancário). Não há, sob nenhuma ótica, a "vantagem exagerada" exigida pelo art. 51, §1º, do CDC para autorizar a intervenção judicial no contrato.

Quanto ao argumento da
hipervulnerabilidade da consumidora
(pessoa idosa), este, por si só, não tem o condão de tornar abusiva uma taxa que é praticada regularmente no mercado. A proteção ao consumidor idoso impõe deveres de informação clara e lealdade — que foram cumpridos, visto que o contrato detalha os valores e taxas — mas não obriga a instituição financeira a praticar juros subsidiados ou abaixo do custo de captação do dinheiro.

Ademais, a Apelante insurge-se contra a capitalização de juros (anatocismo). Ocorre que, conforme a
Súmula 539 do STJ
, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados após 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.

A pactuação expressa, por sua vez, não exige a menção literal do termo "capitalização". Basta que a taxa anual contratada seja superior ao duodécuplo da mensal (
Súmula 541 do STJ
).

- Taxa mensal: 2,05%

- Duodécuplo (2,05% x 12): 24,6%

- Taxa anual contratada: 27,60%

Sendo a taxa anual (27,60%) superior ao duodécuplo da mensal (24,6%), a capitalização foi devidamente contratada e informada, não havendo ilegalidade a ser sanada.

Não havendo reconhecimento de abusividade nas cláusulas contratuais ou na cobrança de juros, não há que se falar em pagamento indevido. Consequentemente,
improcede o pedido de repetição de indébito
, seja na forma simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), pois ausente o pressuposto da cobrança indevida.

Da mesma forma, resta
prejudicado o pleito de indenização por danos morais
. O desconto em folha de pagamento decorreu de exercício regular de direito do credor, amparado em contrato válido e eficaz. Não houve ato ilícito, falha na prestação do serviço ou violação aos direitos da personalidade da Apelante que justifique a reparação civil.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, e em consonância com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença vergastada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade de tais verbas permanece suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em virtude da gratuidade de justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar